Tribunal: STF
Processo: AI 128564
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-04
Data de publicação: 1992-08-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
RECONHECIDA PELO TST. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO E DE
NORMAS INTERNAS DO ESTABELECIMENTO BANCARIO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE
FATO TAMBÉM APRECIADA. SÚMULA 279. AGRAVO DESPROVIDO.